Tribunal: TJMT
Processo: 1000393-71.2018.8.11.0008
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Recurso Inominado no 1000393-71.2018.8.11.0008.
Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Bugres.
Recorrentes: VANESSA DE SOUZA LIMA e CELEBRE AGÊNCIA DE EVENTOS LTDA - ME.
Recorridas: VANESSA DE SOUZA LIMA e CELEBRE AGÊNCIA DE EVENTOS LTDA - ME.
Data do Julgamento: 23/10/2020.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE AGENCIAMENTO DE FESTA DE FORMATURA - DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELA RECLAMADA - PLEITO DE RESCISÃO CONTRATUAL NA SEARA ADMINISTRATIVA - NÃO ACOLHIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM - DANO MATERIAL - NÃO COMPROVADO - MULTA CONTRATUAL - INDEVIDA - RECURSOS CONHECIDOS - IMPROVIDO O RECURSO DA RECLAMANTE E PARCIALMENTE PROVIDO O DA RECLAMADA.
1- A empresa recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, de modo que ficou demonstrada a falha na prestação do serviço no descumprimento contratual e na desídia em rescindir o contrato na esfera administrativa.
2- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in reipsa.
3- O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor para R$ 3.000,00 (três mil reais).
4- No caso, restando demonstrado que a rescisão contratual ocorreu por pedido da reclamante, não há que se falar na aplicabilidade da multa estipulada no contrato.
5- Danos materiais indeferidos, vez que, apesar da falha na prestação dos serviços, estes forram prestados de forma parcial.
6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000393-71.2018.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANESSA DE SOUZA LIMA - CPF: 056.035.881-44 (RECORRENTE), MARINALVA RAMOS RODRIGUES - CPF: 631.961.151-00 (ADVOGADO), CELEBRE AGENCIA DE EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 16.846.242/0001-30 (RECORRIDO), VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA - CPF: 010.974.001-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE
RESCISÃO DE CONTRATO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE AGENCIAMENTO DE FESTA DE FORMATURA - DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELA RECLAMADA - PLEITO DE RESCISÃO CONTRATUAL NA SEARA ADMINISTRATIVA - NÃO ACOLHIDO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO
QUANTUM
-
DANO MATERIAL - NÃO COMPROVADO - MULTA CONTRATUAL - INDEVIDA - RECURSOS CONHECIDOS - IMPROVIDO O RECURSO DA RECLAMANTE E PARCIALMENTE PROVIDO O DA RECLAMADA.

1-

A empresa recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, de modo que ficou demonstrada a falha na prestação do serviço no descumprimento contratual e na desídia em rescindir o contrato na esfera administrativa.

2-

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in reipsa
.

3-

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor para
R$ 3.000,00
(três mil reais).

4-

No caso, restando demonstrado que a rescisão contratual ocorreu por pedido da reclamante, não há que se falar na aplicabilidade da multa estipulada no contrato.

5-

Danos materiais indeferidos, vez que, apesar da falha na prestação dos serviços, estes foram prestados de forma parcial.

6-

Recursos conhecidos. Recurso da reclamante improvido e parcialmente provido o recurso da requerida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2020